Tribunal: STF
Processo: RE 80395
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
- Funcionário Público. - Polícia Militar. - Inativos.- Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) do Estado de S. Paulo. - Não se estende a policiais anteriormente reformados, beneficiários da extinta "Gratificação de Guarnição Especial" que lhes continua a ser paga, como vantagem pessoal.- Recurso extraordinário conhecido e provido.